Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704380-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS, IZABEL CAROLINE ALVES NASCIMENTO AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E S P A C H O Considerando, em cumprimento ao despacho de id 32734125, o recolhimento em dobro do preparo (ids 32955303 a 32956512), e ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora